Tribunal: TJBA
Processo: 8001204-44.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001204-44.2017.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ERINALDO CESARIO DA SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM, UBIRATAN QUEIROZ DUARTE, WAGNER VELOSO MARTINS registrado(a) civilmente como WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que examinou agravo interno e apelação, mantendo pronunciamento sobre gratuidade da justiça, direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho — CET no percentual de 125%, natureza de trato sucessivo da relação jurídica, prescrição quinquenal, consectários legais e honorários advocatícios. O embargante alegou omissão quanto à suposta existência de litispendência ou coisa julgada, sob o fundamento de que a parte autora teria ajuizado outras demandas com identidade de partes, causa de pedir e pedido. Requereu, ainda, o reconhecimento de litigância abusiva e a condenação da parte autora por litigância de má-fé. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a alegação de litispendência ou coisa julgada; (ii) saber se a tese suscitada apenas em embargos de declaração pode ser examinada como matéria integrativa do julgado; e (iii) saber se há elementos para reconhecer litigância abusiva ou litigância de má-fé da parte autora. III. Razões de decidir Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito nem à inovação recursal. O acórdão embargado enfrentou as questões devolvidas à Corte no agravo interno e na apelação. A alegação de litispendência ou coisa julgada foi apresentada apenas em sede de embargos de declaração e demanda análise comparativa de ações diversas, com elementos não submetidos oportunamente ao contraditório antes do julgamento do recurso. Ainda que examinada a matéria, não houve demonstração inequívoca da tríplice identidade exigida para a configuração de litispendência ou coisa julgada, consistente na identidade de partes, pedido e causa de pedir. Também não há prova segura de decisão anterior transitada em julgado apta a obstar o exame da demanda. A mera indicação de outros processos envolvendo a parte autora ou patrocinados pelo mesmo advogado não autoriza, por si só, o reconhecimento de litispendência, coisa julgada, litigância abusiva ou má-fé processual. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração concreta de conduta dolosa, temerária ou atentatória à boa-fé processual. No caso, as alegações do embargante são genéricas e não comprovam que o embargado tenha alterado a verdade dos fatos, agido com dolo ou utilizado o processo para objetivo ilegal. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca de efeitos infringentes sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão da matéria decidida, salvo quando demonstrado vício previsto no art. 1.022 do CPC. 2. A configuração de litispendência ou coisa julgada exige demonstração objetiva da tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir. 3. A condenação por litigância de má-fé exige prova concreta de conduta dolosa, temerária ou atentatória à boa-fé processual.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 337, §§ 1º e 2º, e 1.022.